Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728690-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JÚLIA FRANCISCA LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Instada a juntar documentos que atestem inequivocamente a sua condição financeira atual, a impetrante, que se qualifica como microempreendedora, trouxe aos autos comprovantes de despesas com o quiosque referentes aos anos de 2019 a 2021 (ID’s 29320917 a 29320924); contato de locação residencial e recibos de aluguel, no valor de R$ 750,00 cada, relativas ao ano de 2019, 2020 e 2021 (IDs 29320927, 29320928 e 29320929); e contas de energia elétrica do mês de maio, junho e julho de 2021, nos valores de R$ 68,76, R$ 64,15 e R$ 75,49, respectivamente (ID 29320928). Contudo, a documentação carreada aos autos não indica que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sobrevivência da impetrante, mormente considerando a atividade autônoma por ela exercida. Ao que se denota, a impetrante limitou-se a apresentar comprovantes de algumas despesas, deixando, contudo, de demonstrar, ao menos aproximadamente, a sua renda mensal, o que poderia ser aferido, dentre outros, pelos extratos de movimentações financeiras referentes às contas bancárias de sua titularidade. Deixou, ademais, de comprovar outros gastos, como os havidos por meio do cartão de crédito. Tais documentos, aliás, foram referenciados no despacho de ID 28928947. Nessa perspectiva, considerando o não cumprimento, de forma adequada, da determinação judicial contida no ID 28928947, bem como a constatação de que os documentos apresentados não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sua sobrevivência, o indeferimento do benefício vindicado é medida de rigor. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino que sejam recolhidas as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora